Tribunal: TJSP
Processo: 1010079-76.2018.8.26.0006
Classe: Apelação Cível / Corretagem
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
Apelação. Ação monitória. Sentença de procedência. Argumentos do Apelante que não se sustentam. Contrato de intermediação que se aperfeiçoou quando o Apelante autorizou que a Apelada levasse um interessado para ver o seu imóvel com vistas a negociação. Negócio celebrado posteriormente pelo Apelante com a mesma pessoa que fora levada pela Apelada para ver o imóvel. Aproximação configurada.

Ementa:
Apelação. Ação monitória. Sentença de procedência. Argumentos do Apelante que não se sustentam. Contrato de intermediação que se aperfeiçoou quando o Apelante autorizou que a Apelada levasse um interessado para ver o seu imóvel com vistas a negociação. Negócio celebrado posteriormente pelo Apelante com a mesma pessoa que fora levada pela Apelada para ver o imóvel. Aproximação configurada. Contrato de intermediação que pode ser verbal. Sentença mantida. Honorários majorados. RECURSO DESPROVIDO.